Tribunal: CARF
Processo: 10166.009622/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.009622/2010-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.325 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
PEDRO MAURINO CALMON MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reestabelecer parte das despesas,
observados os limites relacionados às despesas com instrução, de 2.373,84 (ano-calendário 2007)
e 2.480,66 (ano-calendário 2008).

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado, foram lavradas as Notificações Fiscais de
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, relativas aos anos-
calendário de 2006, (fls. 20/28) 2007 (fls. 32/38) e 2008 (fls. 46/54).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.009622/2010-44
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.325 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009622/2010-44

De acordo com os documentos de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que
integram as Notificações de Lançamento – NL, lavradas em 17/02/2010, foram
apurados os valores a seguir discriminados, devendo o imposto ser acrescido dos juros
legais e da multa de ofício:
AC
Imposto Apurado
Infração - Ded.Indevida de Pensão Alimentícia
Motivo
2006
R$ 4.030,76
R$ 19.200,00
Falta de Comprovação
2007
R$ 4.235,84
R$ 19.440,00
Falta de Comprovação
2008
R$ 4.510,20
R$ 19.440,00
Falta de Comprovação
O contribuinte apresentou defesa, em 03/11/2010, fls. 04/14, afirmando, em síntese,
que:
Nos lançamentos dos anos-base 2006, 2007 e 2008, todos lavrados no mesmo dia, foi
registrado que houve falta de comprovação ou previsão legal para dedução da pensão
alimentícia.
Da preliminar
No primeiro lançamento, exercício 2007, consta que a Notificação foi devolvida por
ausência; no segundo, exercício 2008, que a intimação foi entregue, mas não se sabe
quem recebeu, não podendo ser considerada perante a lei a legitimidade de quem
assinou o suposto recebimento, na medida em que o impugnante não possui preposto
com poderes para receber qualquer intimação ou dar recibos em documentos enviados
pelos Correios (art. 7o. do Decreto 70.235/72); no terceiro, exercício 2009, consta como
extraviada a Notificação, não tendo havido citação pessoal, conforme recomendado pela
lei e fartas decisões do TRF e STJ.
O CTN exige que a citação seja pessoal, feita ao devedor para cobrança do crédito,
situação idêntica à que se encontra o contribuinte (analogia do art. 202, I, do CC).
Do mesmo modo, o art. 712, §1o, alínea “a” do Decreto 85.450/80 exige para cobrança
da dívida a citação do devedor.
Além disso, não houve edital, motivo pelo qual o impugnante não foi, de modo formal e
legal, citado para se defender.
A preliminar deve ser acolhida, reconhecendo-se a ausência de citação para o exercício
do mais amplo direito de defesa (art. 5o, LV, da CRFB/88), o que gerou manifesta
nulidade dos lançamentos, devendo ser devolvido o prazo para o contribuinte apresentar
documento oficial e prova de que estava legitimado para fazer as deduções glosadas.
No mérito
Desde o nascimento de sua filha, Ludmyla Oliveira Calmon Mendes, responsabilizou-se
pela manutenção de todas as suas necessidades.
Em setembro de 1994, rompeu o relacionamento com a mãe da menor e, no dia
15/09/94, ingressou com processo de posse e guarda provisória da menina, que resultou
em acordo homologado por sentença, ficando estabelecido contato constante do
impugnante com sua filha e pagamento de pensão alimentícia.
Transcreve “A título de alimentos, o pai dará à menor o necessário para despesas de
educação, manutenção de formação da menor, arcando com todas as despesas
escolares da filha com formação curricular e extracurricular (decisão judicial em
anexo.”
A partir da data da sentença, vem cumprindo com a decisão judicial, ou seja, pagamento
da pensão conforme determinação judicial.
Na sentença do Juízo de Direito da Terceira Vara de Família, ficou inegavelmente
definida a pensão alimentícia.
Conforme comprova, mediante mapas de pagamento das mensalidades escolares
fornecidos pelo Colégio Galois, a partir do ano de 2005 até 2009, a manutenção da
despesa escolar de Ludmyla Oliveira Calmon Mendes vem sendo efetivamente
cumprida, o que significa perante a lei pensão alimentícia.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.325 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009622/2010-44

A evidência é insofismável à luz da farta documentação juntada à presente impugnação.
Por fim, espera o impugnante que seja acolhida a preliminar de ausência de citação ou
intimação para apresentação de defesa e que seja reconhecida, no mérito, a
insubsistência e improcedência dos lançamentos, determinando-se o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
Em despacho, de fl. 149/150, a Divisão de Controle e Acompanhamento Tributário –
Dicat da Delegacia da Receita Federal do Brasil – Brasília, presta os seguintes
esclarecimentos, em síntese:
“(...)
Em referência ao exercício 2007, vincula-se ao CPF do impugnante a Notificação de
Lançamento No 2007/601450868944114, disposta às fls. 105 a 107.
Constata-se não ser cabível a alegada preliminar de tempestividade com relação a esse
exercício fiscal. Consta no sistema CPF, cujo relatório dispõe-se à fl. 109, mudança de
endereço informada por meio de DIRPF em 17/05/08. Em consulta ao sistema Sucop,
foi possível se obter acesso a relatório acerca do Aviso de Recebimento (AR) referente
à Notificação de Lançamento em questão, impresso às fls. 108. Constatou-se, dessa
forma, que o endereço informado nesse AR condiz com aquele informado em tempo
pelo requerente.
Além disso, em consulta aos eventos cadastrados no sistema CCPF, cujo relatório
dispõe-se às fls. 112, constatou-se que a ciência da Notificação de Lançamento
referente ao exercício 2007 ocorreu por meio do Edital no 10/2010, e cuja cópia dispõe-
se às fls. 110.
Assim, há que se considerar a presente impugnação intempestiva, com relação ao
lançamento referente ao exercício 2007.
(...)
Já com relação aos demais exercícios (2008 e 2009) o CPF do impugnante liga-se a
duas Notificações de Lançamento, a saber, respectivamente, 2008/750233318774156 e
2009/7502333255327283, ambas trabalhadas por Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil.
Nos casos desses dois exercícios, constata-se ser cabível a alegada preliminar de
tempestividade. Tal qual ocorre com relação ao lançamento referente ao exercício
2007, o endereço constante nos Avisos de Recebimento coincide com aquele informado
pelo impugnante, em tempo, por meio de DIRPF, tal qual se constata por meio de vista
aos relatórios dispostos, às fls. 121 e 122.
Entretanto não consta na base de dados da Receita Federal do Brasil a publicação de
Edital referente a esses exercícios. Assim, com relação aos lançamentos relacionados
aos exercícios 2008 e 2009, há que se considerar a presente impugnação tempestiva
com base na Nota SRF/COSIT/ASSESSORIA No 423, de 16/12/94.”
Como os créditos tributários relativos aos três exercícios encontravam-se inscritos em
dívida ativa pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, foi efetuado o
retorno dos créditos dos anos-calendário 2007 e 2008 para o sistema CCPF cadastro no
sistema Sief.
Foi requerido, ainda, pela Dicat o cancelamento da inscrição em dívida dos exercícios
2008 e 2009, e que estes fossem remetidos à Delegacia de Julgamento para apreciação
da defesa, sendo adotadas as providências requeridas, conforme documento de fl.
154/155 e 159/162, da PGFN.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.325 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009622/2010-44

PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
Não tendo sido emitido Edital para ciência da Notificação de Lançamento ao
contribuinte, após ter sido improfícua a tentativa de intimá-lo, via postal, considera-se a
defesa tempestiva, garantindo-se o amplo direito de defesa, constitucionalmente
garantido.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
A dedução da pensão alimentícia fica condicionada à existência de sentença/acordo
homologado judicialmente que a determine e também da comprovação do efetivo
pagamento nos moldes determinados em juízo.
ARGUMENTOS NÃO COMPROVADOS.
Argumentos desprovidos de provas não podem ser acatados em respeito ao princípio da
verdade material que norteia o processo administrativo tributário e ao art. 36 da Lei
9.784/99, que regula o processo administrativo fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 11/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário;
b) retribuição da educação de alimentando decorrente de título judicial não se
sujeita ao limite de dedução com educação;
c) os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia
em conformidade com decisão judicial;
d) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de notificação de lançamento que constatou a dedução indevida de
pensão alimentícia dos anos base 2006, 2007 e 2008 por falta de comprovação ou previsão legal
para a dedução. A DRJ manteve a autuação, pelos seguintes fundamentos:

Como se vê, o dispositivo legal é claro, condicionando a dedutibilidade das
importâncias pagas a título de pensão alimentícia à existência de uma decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente. Importante destacar que o fato de existir uma
determinação judicial para o pagamento da pensão, por si só, não autoriza a dedução. É
necessário que o contribuinte comprove, também, o efetivo pagamento nos termos da
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Assim, a dedutibilidade dos valores pagos a título de pensão alimentícia requer que
sejam satisfeitas duas condições concomitantemente: (1) a existência de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente e (2) a comprovação de que esta foi efetivamente
paga.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.325 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009622/2010-44

Vê-se, portanto, que a Lei preocupou-se em deixar expressa a impossibilidade de
dedução da base de cálculo do imposto de renda de valores pagos como pensão
alimentícia fora do processo judicial, não podendo ser deduzida, portanto, qualquer
outra ajuda resultante de mera liberdade do contribuinte.
No caso em exame, o contribuinte trouxe aos autos Termo de Audiência, realizada em
15/09/04, fl. 16, concernente ao processo cautelar de posse e guarda provisória por ele
requerido contra Maria da Glória Oliveira. No Termo, o objeto é a posse e guarda da ao
presente processo, sobre pagamento de pensão alimentícia judicial.
Não foi apresentando qualquer outro documento judicial que trate sobre o pagamento de
pensão alimentícia do contribuinte a sua filha.
Os comprovantes e recibos de pagamento de instrução da aluna Ludmyla Oliveira
Calmon Mendes, relativos aos Colégio Galois, fls. 56/126, cujo responsável é o
contribuinte, não podem ser aceitos, uma vez que não há disposição judicial para que ele
arque com essa despesa.

Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
**********************************************************************
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.325 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009622/2010-44

Como se vê pela legislação colacionada, o requisito legal para a dedução dos
pagamentos de pensão alimentícia da base de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa física é
a existência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente estabelecendo o dever de
prestar alimentos.
Contudo, mais à frente, precisamente no §3o do artigo 8o da Lei no 9.250/95,
há previsão de que as despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração, observado, no caso de
despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo, como
se vê:

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil;
(...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de
renda na declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto
na alínea b do inciso II do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008) (Produção de efeitos)

Dito isto, às e-fls. 194 e seguintes há termo de audiência firmado pelo Juízo da
Terceira Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF consignando a obrigação
do contribuinte de prestação de alimentos à filha do casal, Ludmyla Oliveira Calmon Mendes,
conforme trecho em destaque:

Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.325 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009622/2010-44

Fazendo o cotejo dos documentos apresentados às e-fls. 207 e seguintes
(recibos, contratos de prestação de serviço, comprovante de pagamentos) considero comprovadas
as despesas com instrução, respeitados os limites legais, de R$2.373,84 (ano-calendário 2007) e
R$2.480,66 (ano-calendário 2008).
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para reestabelecer a dedução de pensão alimentícia nos valores de R$2.373,84 (ano-
calendário 2007) e R$2.480,66 (ano-calendário 2008).

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 247
DF CARF MF
Original